Tribunal: CARF
Processo: 10640.005144/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005144/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.530 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
LUCILEIA DIAS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
A contribuição para previdência privada paga pelo contribuinte e que preencha
os requisitos definidos na legislação do IR é dedutível da base de cálculo do
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restaurar a dedução de pagamento referente à previdência
privada, no valor de R$ 667,76.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento originado da revisão da DIRPF/2004, cujo
crédito tributário equivalente a R$ 8.831,16 já foi recolhido, diante de dedução indevida de
previdência privada na quantia de R$ 804,00, dedução indevida com despesas de instrução
referentes a R$ 3.996,00 e dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.100,00.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005144/2007-55
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005144/2007-55

a) sobre a glosa de despesas com instrução, esclarece que Orlando Luiz
de Souza Moreira, consiste no pai de Débora Dias Moreira e Bárbara
Dias Moreira, sendo essas dependentes da contribuinte;
b) os pagamentos de contribuição a previdência privada foram efetuados
em débito em conta corrente sob título SERIT, conforme extratos
bancários;
c) possui renda suficiente para suportar despesas médicas declaradas,
sendo que os valores pagos aos profissionais não são tão expressivos
que não possibilitem a sua realização em espécie.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
certidão de nascimento das filhas (fls. 09 e 10); (ii) recibos médicos (fl. 11 e 12/ 18 à 31); (iii)
declaração de pagamento escolar (fls. 32 e 33); (iv) extrato de conta corrente (fls. 37 à 48).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão 09-28.610 – 4a Turma da DRJ/JFA, indeferindo o pedido de diligência e, no mérito,
considerar procedente em parte a impugnação, por entender que a Recorrente não apresenta
provas satisfatórias.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Patrícia Ortolani Louzada
R$4.930,00
Glosa Mantida
André Cid de Araújo
R$2.480,00
Glosa Mantida
Frederico Fortes Carvalho Silva
R$5.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:

I.
a título de contribuição à previdência privada o valor de R$
804,00 foram apresentados como comprovantes de débitos
em conta sob título de SERIT;
II.
comprovar através de documentação bancária os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas,
informadas em declaração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005144/2007-55

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
de previdência privada e FAPI; e dedução de despesas médicas com os profissionais Patrícia
Ortolani Louzada (R$ 4.930,00); André Cid de Araújo (R$ 2.480,00); Frederico Fortes Carvalho
Silva (R$ 5.000,00) da base de cálculo do IRPF.
Dessa forma, para facilitar a compreensão sobre a fundamentação do presente
voto, passo a analisar, isoladamente, os argumentos da Recorrente.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005144/2007-55

Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

Chamou a atenção desta autoridade lançadora o elevado valor constante dos recibos em
relação ao usualmente cobrados pelos serviços de psicologia, fisioterapia e odontologia,
considerando-se a renda líquida anual da contribuinte. Intimada comprovar, através de
documentação bancária (cópia de cheques nominais microfilmados, extratos bancários
em que constem saques com compatibilidade de datas e valores, ordem de pagamento
ou tranferências eletrônicas), os pagamentos efetuados a títulos de despesas médicas,
informados em sua declaração aos profissionais liberais, a declarante alegou que foram
todos realizados em espécie (...) de qualquer modo, os extratos bancários apresentados
não comprovam compatibilidade de datas e valores. Diante do exposto, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, todas as despesas declaradas como pagas à Patricia
Ortolani louzada, André Cid de Araújo e Frederico Fortes Carvalho Silva, no valor de
R$ 12.410,00 foram glosadas.
Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005144/2007-55

Dedução de previdência privada e FAPI
Nos termos do art. 4o, V, da Lei no 9.250/1995 e do art. 74, II, do RIR/1999,
podem ser deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados com as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha
sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social, desde que não ultrapasse o limite definido.
No caso em tela, pretende a Recorrente ver deduzida da base de cálculo do IRPF o
valor de R$ 804,00 pago à UNIMED SEGURADORA, inscrita no CNPJ do MF sob o no
92.863.505/0001-06, a título de seguro de renda por incapacidade temporária.
Em consulta ao sítio eletrônico da SUSEP, verifica-se que a referida seguradora
está autorizada a operar desde 13/02/1990.
Conforme ao que se verifica a partir da leitura do acórdão a quo, a glosa foi
mantida pela DRJ/JFA em razão da insuficiência de comprovação dos pagamentos à previdência
privada, com base no entendimento de que os extratos de fls. 37/48 não se prestam para esse fim
sem a demonstração de que os lançamentos sob a rubrica “SERIT” correspondem à espécie em
destaque.
Divirjo deste entendimento.
A partir dos documentos juntados pela Recorrente, mais precisamente os extratos
de conta corrente (fls. 37/48) e a declaração que instrui o recurso voluntário (fls. 119), é forçoso
o reconhecimento de parte dos pagamentos a título de previdência privada.
No entanto, não vejo como reconhecer a totalidade dos valores declarados pela
Recorrente a este título. Isso porque, apesar do valor expresso na declaração emitida pela
corretora de seguros juntada às fls. 119 destes autos, a análise dos extratos bancários
apresentados pela Recorrente indica o pagamento do valor de R$ 667,76. Veja-se:

Data
Rubrica
valor
folhas
22/01/2003 SERIT0103 R$ 60,00
37
21/02/2003 SERIT0203 R$ 60,00
38
24/03/2003 SERIT0303 R$ 60,00
39
23/04/2003 SERIT0403 R$ 60,00
40
22/05/2003 SERIT0503 R$ 60,00
41
23/06/2003 SERIT0603 R$ 60,00
42
04/08/2003 SERIT0703 R$ 60,00
44
05/09/2003 SERIT0803 R$ 60,00
45
06/10/2003 SERIT0903 R$ 60,00
46
05/11/2003 SERIT1003 R$ 60,00
47
05/12/2003 SERIT1203 R$ 67,76
48
Total
R$ 667,76

Dessa forma, deve ser restaurada a dedução de pagamento referente à previdência
privada, no valor de R$ 667,76.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.530 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.005144/2007-55

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar a dedução de pagamento referente à previdência privada, no
valor de R$ 667,76.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital